Tribunal: TJPA
Processo: 0817557-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817557-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: NUTRILATINO INDUSTRIA, COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CAPITAL DO ACAI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817557-97.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: SANDY VICTORIA DO NASCIMENTO CAMELO – OAB/PA 35.860.

ADVOGADA: KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA - OAB PA34880-A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB PA3210-A.

AGRAVADOS: NUTRILATINO INDUSTRIA, COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA E CAPITAL DO ACAI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.

ADVOGADO: MARCIO VAZ FERREIRA – OAB/PA 21.193.

ADVOGADA: MARIA DANTAS VAZ FERREIRA – OAB/PA 21.150-A.

ADVOGADA: ALINE CRIZEL VAZ FERREIRA – OAB/PA 22.220-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO GENÉRICA E DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RISCO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame: Agravo interno interposto por concessionária de energia contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência determinando a adoção de medidas para assegurar o fornecimento adequado de energia elétrica às agravadas, sob pena de multa.

II – Questão em discussão: Verificar se a obrigação imposta seria genérica ou indeterminada e se ausentes estariam os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III – Razões de decidir: A decisão agravada encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, tendo especificado obrigações já objeto de ordens judiciais reiteradas, especialmente a manutenção da rede e do alimentador responsável pelo fornecimento. O fumus boni iuris decorre da obrigação legal de prestação de serviço público essencial de forma adequada, contínua e eficiente; o periculum in mora resta configurado em razão da dependência da empresa agravada da energia elétrica para suas atividades industriais. A concessionária responde objetivamente por falhas na prestação do serviço (art. 37, §6º, CF/88).

IV – Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817557-97.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: SANDY VICTORIA DO NASCIMENTO CAMELO – OAB/PA 35.860.

ADVOGADA: KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA - OAB PA34880-A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB PA3210-A.

AGRAVADOS: NUTRILATINO INDUSTRIA, COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA E CAPITAL DO ACAI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.

ADVOGADO: MARCIO VAZ FERREIRA – OAB/PA 21.193.

ADVOGADA: MARIA DANTAS VAZ FERREIRA – OAB/PA 21.150-A.

ADVOGADA: ALINE CRIZEL VAZ FERREIRA – OAB/PA 22.220-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de
NUTRILATINO INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 17099058,
que negou provimento ao recurso e manteve, em todos os seus termos, a decisão do juízo de primeiro grau.

Em suas
razões (Id. 25730410, fls. 1-12)
o agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por generalidade e indeterminação, pois a obrigação imposta seria vaga e sem especificações técnicas; (ii) a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, já que teria realizado as melhorias necessárias e não haveria risco concreto de dano às agravadas; (iii) a impossibilidade de se reconhecer a validade de laudo técnico unilateral, produzido sem contraditório, como fundamento da decisão; e (iv) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, até o julgamento do recurso ou até a conclusão da perícia técnica.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso, conforme certidão de Id. 26605922.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO GENÉRICA E DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RISCO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Caso em exame
:
Agravo interno interposto por concessionária de energia contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência determinando a adoção de medidas para assegurar o fornecimento adequado de energia elétrica às agravadas, sob pena de multa.

II –
Questão em discussão
:
Verificar se a obrigação imposta seria genérica ou indeterminada e se ausentes estariam os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III –
Razões de decidir
:
A decisão agravada encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, tendo especificado obrigações já objeto de ordens judiciais reiteradas, especialmente a manutenção da rede e do alimentador responsável pelo fornecimento. O fumus boni iuris decorre da obrigação legal de prestação de serviço público essencial de forma adequada, contínua e eficiente; o periculum in mora resta configurado em razão da dependência da empresa agravada da energia elétrica para suas atividades industriais. A concessionária responde objetivamente por falhas na prestação do serviço (art. 37, §6º, CF/88).

IV –
Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relatado, o recurso tem por objeto a reforma da decisão monocrática de Id. 17099058,
a qual conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que, em sede de tutela de urgência, determinou à concessionária de energia elétrica que
assegurasse o fornecimento adequado e suficiente de energia para abastecimento da rede elétrica das autoras
, de modo a evitar a interrupção da produção de suas atividades empresariais, sob pena de multa diária.

O agravante reitera os argumentos já apreciados pela decisão recorrida, sustentando, em síntese, que a obrigação imposta seria genérica e indeterminada, carecendo de especificações técnicas mínimas que viabilizassem seu cumprimento, o que acarretaria a nulidade da decisão.

Aduz, ainda, que não restariam configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência no primeiro grau, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno, até o julgamento definitivo do recurso ou, subsidiariamente, até a conclusão da perícia técnica já determinada pelo juízo de origem.

Não obstante as razões do agravante, verifico que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Nas
razões
(ID 16854455, fls. 1/15), o Agravante aborda que a decisão agravada é genérica e indeterminada, sem a determinação de quais sejam os serviços necessário para garantir a qualidade no abastecimento elétrico das agravadas. Alega que já realizou todos os reparos na unidade consumidora das agravadas e que não pode ser considerada como prova o laudo pericial produzido de modo unilateral, pois viola o princípio do contraditório.

Primeiramente, se deve observar que o processo de origem (n. 0822813-98.2017.8.14.0301) tramita desde 2017. As Agravadas alegam, desde sempre, que a Agravante não vem cumprindo com os requisitos qualitativos mínimos no que tange ao fornecimento de energia. As falhas elétricas têm ocasionado interrupções diárias na produção, reduzindo a produtividade e levando à perda dos frutos de açaí que não são processados (ID 2301755), bem como excessivos gastos de combustível para continuar com a produção e diversos outros tipos de prejuízos.

O magistrado de piso em 19.09.2017 (ID 2432013), acertadamente, já havia concedido a tutela de urgência, determinando que a Agravante REALIZASSE A MANUTENÇÃO DE SEU ALIMENTADOR (AB15), localizado no município de Igarapé-Miri/PA. As Agravadas, após isso, informaram o descumprimento da ordem liminar ( ID 2815415).

Deste modo, o juiz interveio e determinou o imediato cumprimento da ordem (ID 2932711), majorando a multa diária, inclusive, sob pena de condução coercitiva do Gerente Geral da Celpa à Delegacia de Polícia para lavratura do respectivo procedimento pela prática de crime de desobediência e a remessa dos autos ao Ministério Público para análise das sanções cabíveis. Contudo, mais uma vez as Agravadas informaram o descumprimento da determinação liminar pela Agravante (ID 3218898).

Verificou-se que, em 26.01.2018, a Agravante solicitou dilatação de prazo até 31.01.2018, para que fosse realizada a construção de aproximadamente 500 metros de rede, bem como realizar a mudança de ligação do alimentador AB-15 da Subestação Abaetetuba para o alimentador VC-10 da Subestação Vila do Conde, sendo necessário a toca do TAP do transformador HC409T do TAP 3 para o TAP 1 (34,5kV) e extensão de rede (ID 3671421), o que foi deferido pelo magistrado (ID 3693045).

Seguiu-se, mais uma vez, com seis peticionamentos das Agravadas no sentido do descumprimento das decisões judiciais supracitadas (ID 3972090, ID 5554899, ID 7237651, ID 10754279, ID 10945381, ID 13512831).

Consta decisão deste Magistrado referente ao Agravo de Instrumento n. 0801143-29.2020.8.14.000, de fevereiro de 2020, que manteve a decisão de piso, ou seja, invertendo o ônus da prova em favor das Agravadas e mantendo a imposição da Agravante ao pagamento de honorários periciais (ID 17215586).

Em 19.03.2020, as Agravadas informaram ao juízo que foi realizada pela concessionária de energia elétrica os serviços de manutenção no alimentador AB15 em meados de dezembro de 2019 (ID 18502834). Todavia, parece que os serviços foram insuficientes e os problemas persistem no fornecimento de energia elétrica (ID 18502834, ID 30899614, ID 102064689). Por fim, chegou-se à presente decisão vergastada, que considero acertada em seu conteúdo (ID 102181426).

A priori
, não entendo que a decisão agravada é genérica ou indeterminada, tendo em vista o histórico de decisões liminares no sentido da
manutenção do alimentador AB15
, o que parece ser bem específico, a ponto de, inclusive, a Agravante ter supostamente realizado as referidas manutenções na rede de energia elétrica.

Ademais, se tratando de um processo de tramita desde 2017, com tantas decisões e deferimento de dilatação de prazos à Agravante para que solucionasse os problemas quanto à prestação de seu serviço, era de se esperar que a situação já tivesse sido resolvida, o que não ocorreu. Deste modo, há responsabilidade civil evidente da Agravante quanto aos danos causados às Agravadas.

Destaco que as concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos gerados pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa,
nos
termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que assim dispõe
:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Acerca do referido dispositivo, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
as pessoas jurídicas de direito público e as
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público

respondem objetivamente
pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
tanto por atos comissivos
quanto por atos omissivos.

(STF - ARE 1207942 AgR / PE, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 30/08/2019)

Neste caso, é perfeitamente justificada a inversão do ônus da prova, sendo de responsabilidade da concessionária comprovar os meios pelos quais não concorreu para a ocorrência do dano.

Ademais, em virtude de tantas reclamações e comprovações de prejuízos concretos das Agravadas face a ineficiência do fornecimento de energia elétrica pela Agravante, resta evidenciada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto aos problemas ocorridos. E da leitura dos documentos acostados ao processo, não foi apresentado nada que a exima de tal responsabilidade.

Além disso, há
OBRIGAÇÃO
da concessionária de energia elétrica em zelar pela manutenção de seus equipamentos e rede, conforme jurisprudência do C. STJ que aqui colaciono:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 712231 CE 2004/0180810-0, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 17/05/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/06/2007 p. 341)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 2. Inviável a análise da negativa de vigência a dispositivo legal que não estava em vigor à época dos fatos. 3. Mesmo antes da Constituição Federal de 1988 e da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se reconhecia a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia elétrica, em virtude do risco da atividade.
4. O risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo sendo necessária a manutenção e fiscalização rotineira das instalações.
Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

(STJ - REsp: 1095575 SP 2008/0230809-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2013, grifo nosso).

Este Egrégio Tribunal tem jurisprudência no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO EM FIO DE ALTA TENSÃO CAÍDO NO SOLO. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RISCO DA ATIVIDADE. ACONTECIMENTO DANOSO PREVISÍVEL E EVITÁVEL. CARACTERIZAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INADEQUADA DE REDE ELÉTRICA COMPROVADA.
CULPA IN VIGILANDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. NO MÉRITO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E FIXAR O PENSIONAMENTO DA VERBA DEVIDA. 1. Por mais que não exista critério legal para fixação da legitimidade ativa em ação indenizatória por danos morais advindos de falecimento de terceiro, é certo que para ela estão legitimados os pais do de cujus. 2. Inocorrência de culpa exclusiva da vítima, eis que além de não restar comprovada não foi a causa adequada do evento morte e sim a conduta omissiva e negligente da ré, que não interrompeu o fluxo de energia elétrica no cabo rompido e nem retirou, imediatamente, o fio de alta tensão deitado no solo. Dano evitável e previsível. Evidenciado o nexo causal entre a omissão da ré em fornecer um serviço de qualidade.
3. Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes (REsp. n. 712.231/CE, rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 4-6-07).

(TJ-PA - AC: 00860827320048140133 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 17/12/2009, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/01/2010, grifo nosso).

Assim, verifico estar ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
EM 2º GRAU
.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
que ind, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

ASSIM
, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

[...]

A alegação de que a obrigação imposta seria genérica não merece prosperar.

A decisão monocrática mostrou-se clara ao reconhecer, ainda que em sede de cognição sumária, a falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, ressaltando que o processo de origem tramita desde 2017, com longa sequência de incidentes e determinações judiciais. O juízo de primeiro grau, bem como as decisões anteriores proferidas nos mesmos autos, foram expressas ao impor à concessionária a manutenção e adequação da rede elétrica, em especial do alimentador AB-15, providência reiterada em diversas oportunidades diante do reiterado descumprimento das ordens judiciais.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de determinação objetiva ou em obrigação genérica, mas sim em evidente resistência da agravante em cumprir as determinações judiciais que lhe foram impostas, circunstância que apenas reforça a necessidade da tutela de urgência deferida.

No que tange à alegada inexistência dos requisitos da tutela de urgência, impõe-se ressaltar que tanto o
fumus boni iuris
quanto o
periculum in mora
encontram-se devidamente configurados no caso em exame.

O
fumus boni iuris
decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, de consumo, na qual a concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço público essencial, está legalmente obrigada a fornecer serviço
adequado, contínuo, eficiente e seguro
aos usuários, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95.

No tocante ao
periculum in mora
, este se revela evidente diante da essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica para o desenvolvimento regular das atividades empresariais das agravadas, que atuam no ramo industrial. A deficiência ou interrupção do fornecimento compromete diretamente a continuidade de sua produção, gerando prejuízos imediatos, como perda de matéria-prima, custos adicionais com o acionamento de geradores e redução da capacidade produtiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade da concessionária e a necessidade de assegurar a prestação adequada do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença e sentença integrativa em embargos de declaração, proferida nos autos de ação civil pública, que confirmou a tutela liminar deferida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida a fornecer o serviço de energia elétrica de forma adequada, com qualidade e eficiência;

2. O cumprimento da obrigação decorreu de decisão liminar, não configurando a perda superveniente do objeto da ação. Preliminar de perda de objeto, rejeitada;

3. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de provas quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo dispensável a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada;

4. O serviço público de fornecimento de energia elétrica deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, conforme preceitua a Constituição Federal, a Lei nº 8 .987/95 e o Código de Defesa do Consumidor;

5. A prova documental juntada aos autos demostra a precariedade no fornecimento de energia elétrica no bairro do Atalaia, no município de Salinópolis, o que configura violação aos direitos dos consumidores e à legalidade do serviço público; 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012906120088140048, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, conforme já consignado na decisão agravada, restou plenamente evidenciado pelo magistrado de origem o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Portanto, verifica-se que o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, não se constatando fato novo ou argumento jurídico relevante que enseje a modificação do entendimento já consolidado. O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse contexto, as razões trazidas pelo agravante não se revelam aptas a desconstituir os fundamentos anteriormente expostos, tampouco justificam a modificação do entendimento firmado.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
17099058.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025